Tribunal: TJDFT
Processo: 0721173-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0721173-04.2022.8.07.0000 DECISÃO Ante a concordância da Terracap (id 71530218), suspendo o processo por 90 dias, contados da presente decisão. Intimem-se. Brasília, 12/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator